Tribunal: TJSP
Processo: 1001076-61.2024.8.26.0338
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Acidentária – Embargos declaratórios – Reapreciação de mérito – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do CPC, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.